Tribunal: TJSP
Processo: 2282643-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282643-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é paciente
ADMILSO SILVA PINHEIRO e Impetrante ANDRÉA VALDEVITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282643-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2282643-02.2020.8.26.0000
Comarca: SERTÃOZINHO
Impetrante: ANDREA VALDEVITE
Paciente: ADMILSO SILVA PINHEIRO
Voto: 19680
HABEAS CORPUS. Homicídio tentado, qualificado pelo
motivo fútil. Pedido de revogação da prisão preventiva.
Liberdade provisória concedida em outro writ. Perda do
objeto. Ordem prejudicada. Extinção do processo sem
julgamento do mérito.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Dra. Andrea Valdevite, advogada, em favor de ADMILSO SILVA
PRINHEIRO, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do
D. Juízo de Direito da 1a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de
Sertãozinho, que condenou o paciente à pena de 10 anos e 08
meses de reclusão, em regime inicial fechado, devido a prática do
delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em
liberdade.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
concessão do direito ao paciente de recorrer em liberdade, sob o
argumento de que estão ausentes os requisitos e fundamentos
autorizadores da prisão preventiva (fls. 01/12).
A liminar foi indeferida (fls. 479/482).
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara da
Comarca de Sertãozinho prestou informações (fls. 485/487).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282643-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. José Kalil de Oliveira e Costa, opinou pela
denegação da ordem (fls. 491/494).
É, em síntese, o relatório.
O habeas corpus está prejudicado pela
perda de seu objeto.
O paciente foi condenado à pena de 10 anos
e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso
no artigo 121, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, porque, em tese, no dia 23 de novembro de 2013,
por volta das 11h, na Rua Teresinha Duque Borborema, n. 393,
bairro Vila Aurea, na cidade de Sertãozinho, agindo com ânimo
homicida, por motivo fútil, tentou matar com tiros de revólver a
vítima Edevilto Santana da Silva, somente não se consumando o
delito por circunstâncias alheias a sua vontade (fls. 465/470 dos
autos originais).
Em 18 de dezembro de 2020, no habeas
corpus n. 2277560-05.2020.8.26.0000, por decisão unânime desta
16a Câmara de Direito Criminal, foi concedida liberdade provisória
em favor do paciente, mediante imposição das medidas cautelares
previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo
Penal (fls. 485/490 daqueles autos), nos seguintes termos:
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Habeas corpus impetrado preventivamente. Superveniência de sentença
condenatória com decretação de prisão preventiva.
Possibilidade de concessão do direito de apelar em
liberdade. Paciente que permaneceu em liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282643-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
durante toda a instrução e compareceu a todos os
atos processuais. Ausência de situação fática superveniente que justifique a constrição da
liberdade durante o processamento do recurso
interposto. Ordem concedida. (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2277560-05.2020.8.26.0000; Relator (a):
Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro:
18/12/2020)
Sendo assim, inexistindo constrangimento
ilegal a ser sanado, nos termos do que dispõe o artigo 659, do
Código de Processo Penal, restou prejudicada a análise do presente
writ.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
restando
prejudicado o pedido pela perda de seu objeto, declaro extinto o
processo sem julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator